Tribunal: TJMT
Processo: 1017757-46.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Des. Orlando de Almeida Perri
REVISÃO CRIMINAL (428) No 1017757-46.2019.8.11.0000
REQUERENTE: AUGUSTO CESAR SIQUEIRA DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Revisão Criminal aforada por Augusto César Siqueira, buscando a desconstituição da sentença proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na ação penal n. 6681-28.2010.811.0042, que o condenou à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime fechado, que foi confirmada pela 1a Câmara Criminal deste Sodalício, nos autos da Apelação de Relatoria do Des. Paulo da Cunha, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do CP).
Pulula dos autos que a sentença invectivada foi proferida pela Juíza de Direito Mônica Catarina Perri Siqueira, parente em linha colateral deste Desembargador, o que me torna impedido de exercer a jurisdição neste feito, conforme preleciona o art. 252, I, do Código de Processo Penal.
Desse modo, promova-se a redistribuição da presente revisional na forma regimental, consignando no sistema o meu impedimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIRA PERRI,
Revisor.